Tribunal: TJBA
Processo: 8052573-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052573-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: M. C. S. M. e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LEONARDO DE SOUZA REIS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO ADESIVO. SERVIÇO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONHECIDOS OS APELOS PRINCIPAIS E DESPROVIDOS. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Proferida sentença nos autos da ação indenizatória cumulada com repetição do indébito ajuizada em face da concessionária de energia elétrica, julgando-se procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais a cada autora e R$ 124,00 por danos materiais, com juros e correção monetária, bem como custas e honorários advocatícios.

Interpostos recursos de apelação pela parte autora, buscando a majoração da indenização por danos morais, e pela parte ré, pugnando pela improcedência da demanda ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Apresentado, ainda, recurso adesivo pela parte autora, reiterando o pedido de majoração da indenização.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

Ministério Público opinou pelo desprovimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o recurso adesivo interposto pela parte que já havia apresentado apelação autônoma; (ii) saber se são cabíveis a reforma da sentença quanto ao valor da indenização por danos morais ou sua improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível o recurso adesivo interposto por parte que já manejou apelação autônoma, por configurar preclusão consumativa, em consonância com os princípios da unirrecorribilidade e da singularidade recursal.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, por período de 16 dias, sem comprovação de débito vencido e exigível, tampouco notificação prévia específica, conforme exige o art. 91 da Resolução ANEEL nº 456/2000, configura falha na prestação do serviço.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a reparação por danos morais.

A indenização arbitrada em R$ 6.000,00 para cada autora mostra-se razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto, observando os critérios da moderação, razoabilidade e função pedagógica da reparação civil.

Impossibilidade de majoração ou redução da indenização fixada, dada a adequação do quantum arbitrado e a vedação à reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso adesivo não conhecido. Apelações principais conhecidas e desprovidas. Sentença mantida.

Tese de julgamento: É inadmissível o recurso adesivo interposto por parte que já interpôs apelação autônoma, por configurar hipótese de preclusão consumativa. Configura-se dano moral indenizável a interrupção indevida do fornecimento de serviço público essencial, como energia elétrica, sendo a indenização arbitrada em R$ 6.000,00 adequada à razoabilidade e proporcionalidade exigidas.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal: art. 5º, incisos V e X.

Código de Processo Civil: arts. 1.002, 1.003, 1.005, 1.010, 1.015, 1.022.

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, VI, 14, 22.

Resolução ANEEL nº 456/2000: art. 91, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 739632/RS, Rel. Min. Luiz Fux.

STJ, REsp 179586/RS, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins.

TJBA, Apelação 80010473620178050138, Rel. João Augusto Alves de Oliveira Pinto.

TJBA, Apelação 0518082-53.2013.8.05.0001, Rel. Marielza Maues Pinheiro Lima.

TJBA, Apelação 8125550-16.2021.8.05.0001, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
e Recurso Adesivo
n.º
8052573-89.2022.8.05.0001
, originária da
5
ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de
Salvador

– BA, apelante
s e apelados

MARIA CLARA SILVA MENDES
, representada por
sua genitora,
ÂNGELA MARIA SILVA SANTOS
e
COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em

NÃO CONHECER O RECURSO ADESIVO DE
MARIA CLARA SILVA MENDES
, representada por
sua genitora,
ÂNGELA MARIA SILVA SANTOS
e
NEGAR
PROVIMENTO A
S

APELAÇÕES,
nos termos do voto desta Relatora.

VIII